Tribunal: TJSP
Processo: 1031522-58.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência. Sentença reformada.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência. Sentença reformada.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seus benefícios previdenciários, diante da comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos. De rigor a improcedência dos pedidos.

Apelação não provida da autora e provida a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093715
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031522-58.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelada GENY INÊS DOS SANTOS CHAGAS, é
apelado/apelante BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
2/6
Voto no 23.741
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564
Comarca de São Paulo-Foro de São Bernardo do Campo/7a Vara Cível
Juiz(a): Patrícia Svartman Poyares
Apelante(s): Geny Inês dos Santos Chagas
Apelado(a)(s): Banco Daycoval S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e nem autorizou descontos em seus benefícios
previdenciários, diante da comprovação documental carreada
aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática
abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com
“Reserva de Margem Consignável-RMC” e saque do crédito
rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme disposição
da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos. De
rigor a improcedência dos pedidos.
Apelação não provida da autora e provida a do réu.
Vistos,
1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada as fls. 217/223, que julgou procedentes em parte os
pedidos formulados na inicial dessa ação de ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais e repetição de indébito que GENY INÊS DOS SANTOS
CHAGAS move em face de BANCO DAYCOVAL S/A.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um
empréstimo com desconto diretamente em seu benefício previdenciário, na
modalidade amparada pela Lei no 10.820/2003. Aduz que o réu eivado de
má-fé lhe impôs a venda casada da reserva de margem consignada com
cartão de crédito. Assevera que para manutenção deste cartão de crédito,
que jamais foi solicitado, o réu desconta valores para utilização de um
produto não contratado, sob pena de não aceito, não seria realizado o
empréstimo. Requer a aplicação do código consumerista diante das práticas
abusivas do réu; busca a declaração de ilegalidade da reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
3/6
consignável com exclusão da cobrança de seu benefício; pugna pela
devolução em dobro dos valores descontados e pede reparação por dano
moral no equivalente a R$ 19.080,00.
O réu contesta as fls. 126/155. Alega, em suma, que: a autora
firmou o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado registrado
sob o no 52-0163792-16_01” (fls. 127), em 28/03/2016, regularmente
assinado; houve opção pela utilização do limite concedido através de
depósito direto em sua conta corrente no valor de R$ 2.350,00; não houve
indução da autora a erro; descabe repetição de indébito em dobro e não há
dano moral a ser reparado. Subsidiariamente, pugna pela devolução dos
valores recebidos pela autora, na hipótese de desconstituição do contrato.
Sobreveio a r. sentença de fls. 217/223 que julgou procedentes
em parte os pedidos formulados na inicial dessa ação para o fim de: “(i) O
capital liberado por saque ou uso do cartão de crédito passe a ser
considerado capital emprestado. (ii) Ao capital emprestado sejam
aplicados juros remuneratórios capitalizados, à taxa média de mercado
para operação de empréstimo consignado (divulgada pelo Banco Central
do Brasil) vigente para a data em que ocorreu a contratação. (iii) Os
valores descontados, inclusive IOF incidido por rotativo, sejam utilizados
para compensação e amortização do saldo devedor. No prazo de um mês
corrido, diretamente contado do trânsito em julgado, deverá a instituição
financeira: (a) promover a suspensão dos descontos; (b) excluir a reserva
de margem; e (c) cancelar o cartão de crédito. Em caso de
descumprimento, incidirá multa mil reais (quantia a ser atualizada pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde esta sentença até a data de
configuração da incidência), que deverá ser abatida do saldo devedor, sem
prejuízo de emissão de ordem direta ao órgão pagador para exclusão dos
descontos e da reserva. Para que não ocorra aumento do capital
emprestado, fica facultado à requerida que desde logo (independentemente
do trânsito em julgado) promova o cancelamento do cartão para novos
lançamentos de compras de produtos ou serviços. A instituição financeira,
depois de excluídos os descontos e a reserva de margem, deverá
apresentar incidente de liquidação, para conferência de cálculos. Deverá
instruir o incidente com memória de cálculo sobre o saldo devedor,
observados os juros definidos na sentença e a amortização dos
pagamentos. Com o julgamento da liquidação haverá definição do saldo
devedor, da quantidade mínima de parcelas e autorização para
reimplantação dos descontos em folha. Caso reste apurado crédito em
favor da parte autora, ocorrerá o cômputo de correção monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
4/6
Tabela Prática do TJSP e de juros moratórios de 1% ao mês (ambos
contados desde cada pagamento indevido)”. (fls. 220/223)
A autora apela as fls. 226/236. Sustenta, em síntese, que: a) faz
jus à reparação por danos morais. Pede o provimento do recurso.
Também apela o réu as fls. 324/351. Alega, em suma, que: a) a
autora efetivou sua contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignada, tanto que houve o desbloqueio e o uso do cartão; b)
não cometeu nenhum ato ilícito; c) o contrato é válido e regular e d) a deve
ser julgada improcedente. Pede o provimento do recurso com a reforma da
r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 374/381 e a autora as fls.
382/398.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Dos Fatos
A autora alega na inicial que firmou empréstimo consignado
na modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada. Trouxe a consulta
do INSS, indicando que em seu benefício a sua “Margem atual disponível
para empréstimo” era 0,6% e para “Margem atual disponível para cartão”
também “0,0%” (fls. 36).
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão as
condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado
do Banco Daycoval” no 52-0163792/16_01 (fls. 165/167) firmado em
28/03/2016 regularmente assinado pela autora; cópia do RG e CPF (fls
166); declaração de residência (fls. 167); “Solicitação e Autorização de
Saque via Cartão de Crédito Consignado” (fls. 168); fatura do cartão de
crédito as fls. 173/191; transferência eletrônica realizada na conta bancária
da autora no valor de R$ 2.350,00 (fls. 192).
Deste modo, infere-se do conjunto probatório que a autora
tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
5/6
consignado como apontado pelo réu, tendo em vista que o assinou e porque
já se encontrava com sua margem consignável de 30% comprometida para
obtenção de empréstimo consignado, fato que a levou a contrair o cartão de
crédito consignável.
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).
Embora a autora alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu. E, não impugnou a disponibilização de crédito em sua conta
bancária, ao contrário, utilizou-o.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade.
Isto porque o desconto impugnado pela autora denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valor para autora por meio de saque no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031522-58.2018.8.26.0564 - Comarca de São Bernardo do Campo
6/6
consignável para autora.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque a autora se beneficiou do aumento da margem
consignável escorado em lei, bem como do crédito depositado em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de
ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de
credor.
De rigor, a improcedência da ação dos pedidos formulados na
inicial.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento ao recurso do réu para julgar improcedentes os
pedidos formulados na inicial. Por fim, condena-se a autora em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor dado a causa, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.